Tribunal: TJES
Processo: 0000037-98.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000037-98.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDRIELLI GARCIA DE FREITAS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E ARMAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. PENAS MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por EDRIELLI GARCIA DE FREITAS e IRAN DA SILVA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, na forma do art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06.

IRAN DA SILVA SANTOS foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 1.898 dias-multa, em regime inicial fechado. EDRIELLI GARCIA DE FREITAS foi condenada à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.880 dias-multa, também em regime inicial fechado. Ambos foram condenados ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 10.000,00.

As defesas requerem absolvição por insuficiência probatória, afastamento do crime de associação para o tráfico, aplicação do tráfico privilegiado, redimensionamento das penas, alteração do regime prisional e concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; (iii) analisar eventual excesso na dosimetria das penas e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade; e (iv) definir a competência para apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, especialmente pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

6. Os acusados foram encontrados em posse de expressiva quantidade de crack e maconha, além de arma de fogo municiada, munições e materiais destinados ao acondicionamento de drogas, circunstâncias que evidenciam atuação conjunta e estável para a prática do tráfico ilícito.
7. A alegação de mera relação afetiva entre os réus não afasta a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, diante da demonstração da associação estável e permanente voltada à traficância.
8. Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado à apelante Edrielli, uma vez que a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia dedicação a atividades criminosas, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

9. As penas foram fixadas de forma proporcional e fundamentada, observadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta das condutas, inexistindo desproporcionalidade apta a justificar redução.

10. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o abrandamento do regime inicial, diante do elevado
quantum
das penas aplicadas, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

11. O exame da hipossuficiência para fins de assistência judiciária gratuita compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

“
1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, armamento e materiais destinados ao tráfico constitui prova suficiente para manutenção da condenação pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 3. Mantém-se o regime inicial fechado quando o quantum da pena e as circunstâncias judiciais assim recomendam.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 40, IV; Código Penal, art. 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1199671/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/02/2013, DJe 06/03/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000037-98.2024.8.08.0030

APTE
S
: EDRIELLI GARCIA DE FREITAS
E
IRAN DA SILVA SANTOS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDRIELLI GARCIA DE FREITAS
E
IRAN DA SILVA SANTOS
, eis que inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto nos arts. 33,
caput
e 35, caput, na forma do 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/06, absolvendo-os das demais imputações.

IRAN DA SILVA SANTOS restou condenado ao cumprimento da pena total de 20 (vinte) anos de reclusão e 1.898 (mil oitocentos e noventa e oito) dias-multa, em regime fechado, sem o direito de recorrer em liberdade. EDRIELLI GARCIA DE FREITAS restou condenada ao cumprimento da pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 1.880 (mil, oitocentos e oitenta) dias multa, em regime fechado, sem o direito de recorrer em liberdade. Os réus também foram condenados, individualmente, ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo.

A defesa de
EDRIELLI GARCIA DE FREITAS

p
or meio das razões recursais (ID 18800097), reque
r: 1. Absolvição ante a insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório; 2. Reconhecimento da atipicidade de conduta em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas; 3. Reconhecimento e aplicação da minorante do tráfico privilegiado; 4. Reconhecimento da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e fixação de regime aberto e, 5. Redimensionamento da pena para rever a valoração das circunstâncias judiciais.

Já a defesa de
IRAN DA SILVA MATOS
requer: 1. Absolvição em relação ao crime de associação para a prática do crime de tráfico de drogas, em face da presença, apenas, de “mera relação afetiva”; 2. Redimensionamento das penas e, 3. Concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e suspensão das custas processuais.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito
.

Narra a denúncia q
ue “(...)
no dia 17 de janeiro de 2024, por volta das 06h00min, na Avenida Martin Afonso de Souza, Nº 2748, Interlagos, Linhares/ES, os denunciados IRAN DA SILVA SANTOS, vulgo ‘Tubarão’, EDRIELLI GARCIA DE FREITAS e SARA JESUS DOS SANTOS, em comunhão de vontades e desígnios, com vontades livres e conscientes, possuíam, tinham em depósito, guardavam e armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo emprego de arma de fogo. Ademais, os denunciados possuíam e mantinham sob suas guardas arma de fogo e munições, de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da sua residência.
Narra os autos que, em cumprimento aos mandados de prisões temporárias expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, e recaptura expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, a Polícia Civil promoveu diligência visando efetuar a prisão do denunciado IRAN DA SILVA SANTOS em virtude de seu envolvimento no duplo homicídio ocorrido na noite de Natal, no bairro Alegre, Sooretama/ES, que vitimou o casal Luciana Batista Pires e Gerson Bispo dos Santos. Os policiais civis se deslocaram ao endereço AVENIDA MARTIM AFONSO DE SOUZA, Nº 2748, INTERLAGOS, LINHARES/ES que era utilizado pelo denunciado IRAN para se esconder, ocasião em que realizaram um cerco e adentraram na residência, momento em que encontraram IRAN junto a sua namorada, ora denunciada EDRIELLI GARCIA DE FREITAS e uma amiga, a denunciada SARA JESUS DOS SANTOS, em um dos quartos, todos em um colchão. Realizadas as buscas na residência, os policiais encontraram 01 (uma) arma de fogo municiada, tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 58 HC, número de série KRK81242, calibre .380 ACP, aparentemente adulterada; 45 (quarenta e cinco) munições Ogival, calibre .380 ACP, marca CBC; com 02 (dois) carregadores sobressalentes; além de 02 (duas) munições calibre .32, encontradas ao lado do colchão, demonstrando a posse compartilhada do armamento. Ato contínuo, na mochila das denunciadas EDRIELLI e SARA foram encontrados 01 (um) pedaço grande de substância análoga à maconha; sacolas plásticas para o embalo de entorpecentes; R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, e, no chão do quarto, foi encontrada 01 (uma) sacola contendo uma substância não identificada, com forte odor de maconha. Prosseguindo as buscas, foram encontradas na geladeira 01 (uma) pedra grande de substância análoga à crack e 13 (treze) pedras de substância análoga à crack, além de 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, cor preta, de propriedade de EDRIELLI; 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, cor cinza, de propriedade de IRAN; e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor azul, de propriedade da mãe de IRAN. Conforme consta, os denunciados guardavam os entorpecentes em conjunto em suas mochilas pessoais, indicando a associação do grupo para o tráfico.
Anote-se que, em consulta aos sistemas, verificou-se que EDRIELLI possui passagens pela polícia, respondendo inclusive, por tráfico de drogas e homicídio no estado da Bahi
a. Registre-se que, na garagem do imóvel se encontrava estacionado um veículo VW GOL, marca Volkswagen, cor branca, placa MPZ0663, possivelmente utilizado para ataques a grupo rivais no município de Sooretama/ES. Finalmente, consta que é do conhecimento da equipe de policiais de Sooretama/ES que as denunciadas EDRIELLI e SARA costumam circular nos locais de venda de drogas”. (
grifei)
.

Pois bem.

No que tange aos pedidos de
absolvição
por insuficiência probatória e atipicidade da conduta de associação, os argumentos não prosperam,
na medida em que a

materialidade
e a
autoria
estão sobejamente demonstradas pelo auto de apreensão, laudos periciais e, sobretudo, pelas circunstâncias da prisão.

Importa ressaltar, que o
s acusados foram flagrados em posse de considerável quantidade de entorpecentes (crack e maconha), parte dos quais estava guardada na mochila da apelante Edrielli, além de armamento de uso restrito e munições. O contexto fático revela que não havia apenas uma "relação afetiva" entre os réus, mas sim uma estrutura estável e profissionalizada para o comércio de drogas, evidenciada pela guarda compartilhada do armamento e dos materiais de embalo.

Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado formulado por Edrielli, a pretensão carece de amparo legal.
Explico.

O
envolvimento da apelante com a mercância de drogas está latente deste o oferecimento da denúncia e, nas declarações prestadas pelo PC Vinicius V. F. Rocha, responde a ação penal no Estado da Bahia pela prática, em tese, do crime de homicídio, o que por si só, afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena.

O entendimento pacificado é de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico (Art. 35) obsta a aplicação da minorante prevista no Art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que comprova a dedicação a atividades criminosas. Além disso, as informações constantes nos autos sobre o histórico criminal da apelante reforçam a impossibilidade do benefício.

“
RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE.
RÉU TAMBÉM CONDENADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
. 1. É inaplicável a causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas tipificado no artigo 35 da mesma lei. Precedentes da Quinta Turma. 2. Recurso provido.” (REsp 1199671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 06/03/2013).
grifei

Do redimensionamento das penas

Os apelantes buscam o redimensionamento das penas, todavia, não demonstraram erro, exagero ou desproporção entre os fatos apurados e demonstrados e as penas aplicadas, mas, tão somente, o natural inconformismo com as penas fixadas. Vejamos
.

Verifica-se que
as penas fixadas pelo juízo de origem mostram-se proporcionais e adequadas à gravidade concreta das condutas,
eis que como é sabido

a
existência de circunstâncias judiciais negativas justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, seguindo os critérios de individualização e prevenção.

Dessa forma, n
ão há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou abrandamento do regime prisional, tendo em vista o
quantum
das penas aplicadas (20 anos para Iran e 18 anos e 8 meses para Edrielli), o que impõe o regime fechado por força do Artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Por fim, sobre o pedido de assistência judiciária gratuita e suspensão das custas processuais feito por Iran, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que tal análise compete ao Juízo da Execução Penal. É na fase executória que se verifica a real situação de hipossuficiência do apenado, não sendo o momento da apelação adequado para tal isenção.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.